Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. IFOOD. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO. DIREITO CIVIL. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na reativação de sua conta no aplicativo I Food.
2. Em suas razões recursais, o autor recorrente entende que não há provas de que ele desrespeitou os Termos de Uso da plataforma, a comprovação juntada pela empresa recorrida é apenas o “print” do sistema interno da plataforma, que o acusa de empréstimo/aluguel da conta ante a divergência na identificação facial para acesso à plataforma, além do cancelamento de 8 pedidos sem justo motivo; portanto não comprova mau uso da plataforma para justificar o desligamento do recorrente da plataforma. Sustenta não ter recebido qualquer notificação prévia, apenas foi descadastrado. Defende fazer jus ao recebimento de lucros cessantes no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), devido pelo período em que poderia estar trabalhando. Requer o deferimento da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 51119753).
3. Recurso próprio e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência do recorrente.
4. A relação jurídico-material estabelecida entre as partes é de direito civil, por se tratar de um intermediador entre estabelecimentos comerciais, usuários e entregadores. Não há relação de consumo.
5. As provas produzidas nos autos revelam que o recorrente não cumpriu os Termos de Uso da plataforma, foi constatado o empréstimo/aluguel de sua conta, ante a divergência na identificação facial para acesso à plataforma; e o cancelamento injustificado de 8 pedidos. A prova é produzida diretamente no aplicativo do IFood. Os termos de uso do aplicativo (ID 51119728) autorizam a desativação imediata nos casos de empréstimo ou aluguel de contas e pedido não entregue, sem justo motivo.
6. Á falta de regulação acerca do serviço de entregas por aplicativos, devem prevalecer as regras estabelecidas no contrato firmado entre as partes, de modo que a intervenção estatal somente tem lugar quando comprovado vício na livre manifestação de vontade dos contratantes. É o que se extrai do disposto no art. 421 do Código Civil, segundo o qual "a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.” Em reforço hermenêutico à interpretação dos contratos paritários, a Lei 13.874, conhecida como "Lei da Liberdade Econômica", incluiu o parágrafo único ao citado artigo, positivando os princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, o que fez nos seguintes termos: "Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual". Não bastassem tais dispositivos, a mesma Lei de Liberdade Econômica incluiu o art. 421-A no Código Civil, segundo o qual os contratos civis presumem-se paritários, reiterando que a "revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada".
7. Obrigar a plataforma recorrida a reativar o contrato de prestação de serviços do recorrente viola frontalmente a liberdade de contratação e intervenção mínima nos contratos privados, principalmente após a comprovação de descumprimento dos termos de uso da recorrida. Sentença mantida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.